Tribunal: TJES
Processo: 0014214-68.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014214-68.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID GOMES AMORIM

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por adquirente de imóvel no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida”, para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega da obra. Sustentam os embargantes que o julgado incorreu em omissão e contradição quanto aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à indenização arbitrada, especialmente no tocante à aplicação da Taxa SELIC e à definição do termo inicial de cada encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se há contradição e omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre a indenização por danos morais; e (ii) definir os parâmetros corretos de aplicação da Taxa SELIC à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão e contradição no julgado, conforme previsto no art. 1.022, I e II, do CPC, não se prestando ao reexame da matéria de mérito.

4. O acórdão embargado incorre em contradição ao determinar, simultaneamente, a aplicação da Súmula 362/STJ (correção monetária a partir do arbitramento) e da Taxa SELIC (que possui natureza híbrida e incide desde a citação), resultando em possível bis in idem.

5. A Lei nº 14.905/2024, superveniente ao julgamento de mérito e aplicável à hipótese, alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, prevendo expressamente que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros legais correspondem à Taxa SELIC deduzida do índice de inflação oficial (IPCA), até o momento da fixação definitiva do valor da condenação.

6. Diante da superveniência legislativa e da contradição apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para ajustar os critérios de atualização da indenização, nos seguintes termos: (a) entre a citação e o arbitramento (09/09/2025), incidem apenas juros de mora legais pela Taxa SELIC deduzida do IPCA; (b) a partir do arbitramento, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de contradição entre critérios de atualização monetária e juros de mora autoriza a modificação do acórdão para compatibilização com a legislação vigente.

2. A partir da Lei nº 14.905/2024, os juros legais por responsabilidade contratual incidem, até o arbitramento, pela Taxa SELIC deduzida do IPCA; após o arbitramento, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC.

3. A cumulação da Taxa SELIC com outros índices de correção monetária é vedada, por configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.651.327/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.032.438/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A E OUTRO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargada.

Em suas razões recursais (Id n. 16058711) , MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A E OUTRO sustenta, em suma, que: (i) o acórdão foi omisso ao fixar os critérios de atualização monetária, determinando a incidência da Súmula 362 do STJ cumulada com a taxa SELIC , o que configuraria bis in idem, pois a SELIC possui natureza híbrida (juros e correção monetária) ; e (ii) houve omissão quanto à definição clara dos termos iniciais de incidência dos encargos para cada verba condenatória.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que (i) seja sanada a omissão, esclarecendo-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC , sem cumulação com outros índices , e (ii) sejam definidos os termos iniciais de cada verba condenatória.

Contrarrazões apresentadas por
DAVID GOMES AMORIM
apresentadas no Id n. 16618603 , pugnando, em suma, pela rejeição integral dos embargos de declaração, por inexistir vício a ser sanado , e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A E OUTRO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargada.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel residencial no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida” contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés à devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra após o termo contratual de entrega do imóvel e ao pagamento da cláusula penal prevista contratualmente. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O autor pretende a reforma da sentença para inclusão da reparação por danos extrapatrimoniais em razão do atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança indevida de taxa de evolução de obra, configura dano moral indenizável; e (ii) fixar o valor adequado para a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso significativo na entrega de imóvel adquirido com destinação habitacional no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida” caracteriza situação excepcional, cuja repercussão na esfera existencial do consumidor extrapola o mero inadimplemento contratual.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a mora prolongada da construtora, aliada à frustração das legítimas expectativas do consumidor hipossuficiente, justifica a compensação por danos morais, notadamente quando o imóvel representa a realização do projeto de vida familiar.

A configuração do dano moral prescinde da produção de prova específica quando a conduta da fornecedora viola, de forma objetiva, direitos da personalidade, causando angústia, insegurança e instabilidade emocional ao comprador privado da posse do imóvel.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional à gravidade do descumprimento contratual, ao porte econômico da construtora e à função pedagógica da medida.

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada apenas nas contrarrazões recursais e desacompanhada de prova inequívoca de alteração da condição financeira do autor, foi rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O atraso injustificado e prolongado na entrega de imóvel adquirido no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida” configura dano moral indenizável, quando comprovada a afetação anormal da esfera existencial do consumidor.

A indenização por danos morais pode ser fixada em valor razoável e proporcional, independentemente de prova específica, quando constatada violação objetiva a direitos da personalidade.

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser apresentada em momento oportuno e acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100 e 389; CC, arts. 186, 389 e 406; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.651.327/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.10.2024;

STJ, AgInt no REsp 2.032.438/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.08.2024;

TJES, Apelação Cível 0008913-38.2020.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 09.01.2024;

TJES, Apelação Cível 0000084-23.2021.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 09.11.2023;

Em suas razões recursais,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO
sustenta, em suma, que: o acórdão foi omisso quanto: (a) à fixação dos critérios de atualização monetária e juros, afirmando que a taxa SELIC (de natureza híbrida) não poderia ser cumulada com outro índice ; e (b) à definição dos termos iniciais de incidência dos encargos para cada verba condenatória.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para (i) esclarecer a aplicação exclusiva da taxa SELIC, sem cumulação com outros índices; e (ii) definir os termos iniciais de cada verba condenatória.

Contrarrazões apresentadas por DAVID GOMES AMORIM apresentadas no Id n. 16618603 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, com a condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória.

Pois bem.

Assiste razão em parte ao embargante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o acórdão embargado (Id 15618688) deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor para reformar a sentença apenas no capítulo que julgou improcedente o pedido de danos morais.

As condenações por danos materiais (devolução da taxa de evolução de obra e pagamento da cláusula penal) , reconhecidas na sentença de primeiro grau , não foram objeto do recurso do autor e, portanto, não foram analisadas por este Órgão Colegiado.

Dessa forma, a alegação de omissão quanto aos termos iniciais das verbas condenatórias só pode ser conhecida no que tange à indenização por danos morais, única matéria devolvida e julgada por este Tribunal.

No mérito da omissão, verifica-se que o v. acórdão efetivamente incorreu em contradição. O dispositivo do voto vencedor determinou que a indenização por danos morais fosse acrescida de "juros de mora e correção monetária na forma da Súmula 362 do STJ, observada a incidência da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, desde a citação".

A embargante [MRV] aponta, corretamente, que a menção simultânea à Súmula 362/STJ (que fixa o termo inicial da correção monetária no arbitramento) e à Taxa SELIC (que possui natureza híbrida, englobando juros e correção ) "desde a citação" gera duplicidade (bis in idem) e incerteza.

Além disso, a própria embargante invoca a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil , aos quais o acórdão fez expressa referência.

Trata-se, de fato, de matéria de ordem pública, e o vício deve ser sanado para garantir a correta liquidação do julgado, aplicando-se a legislação vigente à época do acórdão.

Considerando a nova legislação (Lei nº 14.905/2024), invocada pela embargante e referenciada no acórdão (arts. 389 e 406) , e a necessidade de harmonizá-la com os entendimentos sumulados (Súmula 362/STJ) e o termo inicial dos juros na responsabilidade contratual (citação), os embargos devem ser acolhidos para suprir a omissão/contradição e determinar que a atualização do valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00) observe os seguintes critérios:

a) No período entre a data da citação e a data do arbitramento (data do acórdão, 09/09/2025 ): incidirão apenas os juros de mora legais, calculados pela Taxa SELIC deduzida do índice IPCA (nos termos do art. 406, § 1º, CC, com redação dada pela Lei 14.905/2024 );

b) A partir da data do arbitramento (09/09/2025 ), data em que o valor passa a ser certo (Súmula 362/STJ ): incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros e correção ), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e determinar que a atualização do valor da condenação por danos morais observe os seguintes critérios:

a) No período entre a data da citação e a data do arbitramento (09/09/2025 ): incidirão apenas os juros de mora legais, calculados pela Taxa SELIC deduzida do índice IPCA (nos termos do art. 406, § 1º, CC );

b) A partir da data do arbitramento (09/09/2025 ): incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar